Tribunal: TJMT
Processo: 1054639-28.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054639-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO BELO VERDE - CNPJ: 09.609.831/0001-30 (RECORRENTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), FERNANDA FATIMA FERRI - CPF: 892.953.071-00 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSO LÓGICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. Configura erro material a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC, quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou voluntariamente o pagamento do preparo recursal.

3. O recolhimento voluntário do preparo recursal pela parte que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido caracteriza precluso lógica quanto à pretensão ao benefício.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 316085866), que conheceu do recurso inominado interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELO VERDE
e negou-lhe provimento, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, "suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC".

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC, quando o embargado não é beneficiário da justiça gratuita, tendo inclusive efetuado voluntariamente o pagamento do preparo recursal (ID 296312890).

Sustenta que, não havendo decisão expressa que reconheça a hipossuficiência do embargado, a suspensão da exigibilidade dos honorários não pode ser presumida, configurando erro material passível de correção.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 321378891), pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade dos honorários decorre da aplicação da legislação especial dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), que preza pela simplicidade, informalidade e economia processual.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta erro material no acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Condomínio Residencial Belo Verde, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
"suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC".

Sustenta que o embargado não é beneficiário da justiça gratuita, tendo inclusive efetuado voluntariamente o pagamento do preparo recursal (ID 296312890), o que torna inaplicável a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Razão assiste ao embargante.

Compulsando os autos, verifico que o Condomínio Residencial Belo Verde, ora embargado, formulou pedido de justiça gratuita em seu recurso inominado (ID 296312883). Contudo, intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica (ID 296312889), optou por recolher o preparo recursal (ID 296312890), praticando ato incompatível com o benefício pleiteado.

O recolhimento voluntário do preparo recursal pela parte que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido caracteriza precluso lógica quanto à pretensão ao benefício, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE GRATUIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação não consentida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

(ii) saber se há renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça;

(iii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC;

(iv) saber se há direito à repetição de valores pagos ou à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelação apresentou argumentos específicos e adequados contra os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A renúncia tácita ao pedido de gratuidade ficou configurada com o recolhimento voluntário do preparo recursal.

5. Restou demonstrada a contratação expressa do cartão de crédito com RMC, com efetiva utilização pelo apelante para compras e saques.

6. Inexistência de vício de consentimento, abusividade nas taxas pactuadas ou falha na prestação de informações.

7. Inviabilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

8. Inexistência de ato ilícito a ensejar indenização ou repetição de valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Observado o princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Configura-se renúncia tácita ao pedido de justiça gratuita o recolhimento voluntário do preparo.

3. É válida a contratação de cartão de crédito com RMC quando há adesão expressa e utilização efetiva.

4. Não havendo vício de consentimento nem abusividade contratual, são indevidas a repetição de valores e a indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §7º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 51; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, ApCiv 1018173-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.09.2024. (N.U 1080793-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Assim, não sendo o embargado beneficiário da justiça gratuita, não se aplica a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, § 3º, do CPC, configurando erro material a determinação nesse sentido.

Não procede o argumento do embargado de que a suspensão da exigibilidade dos honorários decorreria da aplicação da legislação especial dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). O art. 55 da referida lei estabelece apenas que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, não prevendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade desvinculada do benefício da justiça gratuita.

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, afastando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando-os imediatamente exigíveis.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS para, reconhecendo o erro material apontado, retificar o acórdão embargado, afastando a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando-os imediatamente exigíveis.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025